Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012645-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGANTE), CLAUDIR BERNARDI - CPF: 489.970.309-06 (EMBARGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXECUTADO QUE TEM MAIS DE UM IMÓVEL – IMÓVEL PENHORADO - COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE RESIDÊNCIA FAMILIAR – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento é imprescindível que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012645-57.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: NATANAEL CASAVECHIA

EMBARGADO: CLAUDIR BERNARDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Nataniel Casavechia
e
Claudir Bernardi
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1o e do art. 5o da Lei n.o 8.009/90. Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.

Embargos opostos por Natanel Casavechia
(id. 179054673): alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de condenação do agravado em honorários advocatícios, em particular a forma de fixação. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Embargos opostos por Claudir Bernardi
(id. 179302669): sustenta que o v. acórdão não se pronunciou sobre as matérias arguidas em sede de contraminuta, em especial quanto ao fato de que o alegado bem de família não é o único bem imóvel do executado. Realça que diante da presença de outros bens imóveis, não pode o bem penhorado ser considerado bem de família. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, reformar o acórdão para manter a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023